Tribunal: TJPA
Processo: 0804796-63.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804796-63.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO CONCLUSIVO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta contra v. Acórdão que confirmou a condenação do revisionando à pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, do CP. A defesa alega insuficiência probatória, ausência de laudo pericial conclusivo, contradições nos depoimentos e atribuição dos fatos a terceiro, requerendo absolvição com base nos artigos 621, I, c/c 626, ambos do CPP. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela improcedência do pedido revisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, de modo a justificar a desconstituição da coisa julgada penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal, prevista no art. 621, do CPP, é medida excepcional e não se presta à simples rediscussão de elementos probatórios já apreciados no processo de conhecimento, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Deve se limitar às hipóteses de flagrante contrariedade à evidência dos autos, erro de direito ou prova falsa.

4. O v. Acórdão combatido apresentou fundamentação coerente, baseada na escuta especializada da vítima e em depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, os quais corroboram a versão acusatória.

5. A alegação de ausência de laudo pericial conclusivo não se sustenta, pois, conforme o art. 167 do CPP, a materialidade do crime pode ser comprovada por prova testemunhal segura e coerente.

6. A palavra da vítima, especialmente em delitos sexuais, possui especial relevância quando encontra amparo em outros elementos de prova.

7. A jurisprudência do c. STJ reitera que a revisão criminal não se presta como nova apelação, nem comporta simples reexame do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO

8. Revisão criminal improcedente.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217-A; CPP, arts. 167, 621, I, e 626.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.594.505/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 994.414/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/04/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.659.941/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhora Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de revisão criminal, com fundamento no artigo 621, I, do CPP, proposta por Raimundo Nonato de Souza, visando à desconstituição da condenação que lhe foi imposta pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), à pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa requer a absolvição do revisionando, nos termos do artigo 626, do CPP, sob o argumento de que a condenação estaria fundada em conjunto probatório insuficiente à condenação sustentando, em síntese: (a) ausência de prova da materialidade, diante da inexistência de exame de corpo de delito conclusivo; (b) incerteza quanto à autoria, em razão de supostas contradições nos depoimentos colhidos; e (c) existência de testemunha que teria atribuído os fatos a terceiro, cuja identidade não coincidiria com a do requerente (ID 25472691).

Certidão de trânsito em julgado presente no ID 25472697.

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela improcedência da ação (ID 26213192).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação revisional, com fundamento no art. 621, I, do CPP.

No bojo, a defesa sustenta que a condenação imposta ao requerente pelo crime de estupro de vulnerável deve ser desconstituída por contrariar a evidência dos autos. Alega, em síntese, ausência de materialidade, diante da inexistência de exame de corpo de delito conclusivo, e incerteza quanto à autoria, em razão de supostas contradições nos depoimentos. Invoca, ainda, o depoimento de testemunha que teria atribuído os fatos a terceiro, e a ausência de provas suficientes para amparar o decreto condenatório.

A pretensão revisional é improcedente. Vejamos.

Conforme firme jurisprudência dos tribunais superiores, a revisão criminal fundada no inciso I, do artigo 621, do CPP exige demonstração inequívoca de que a condenação afrontou, de maneira objetiva e manifesta, a prova dos autos, de modo que a manutenção do édito condenatório implicaria erro judiciário. Não se trata, portanto, de nova oportunidade de reapreciação subjetiva da prova, mas de via excepcional, vocacionada à correção de decisões evidentemente dissociadas do conjunto probatório.

Ao analisar os autos, verifico que o v. acórdão que se pretende desconstituir
(ID 25472696)
apresenta fundamentação coerente, embasada na escuta especializada da vítima e em depoimentos prestados em juízo sob contraditório, os quais corroboram a versão narrada pela menor e afastam, com segurança, a tese absolutória.

As razões da condenação foram claramente explicitadas, destacando-se a especial relevância da palavra da vítima em delitos sexuais, quando harmônica e amparada por outros elementos do processo, conforme reiteradamente reconhecido pelo c. STJ:

Direito penal. Agravo regimental. Crime de estupro. Recurso especial inadmitido. Agravo regimental improvido. (...) 3. A Súmula 83 do STJ impede o recambimento e processamento do Recurso Especial, considerando que é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. 4. A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento pacificado no STJ. (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.659.941/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/04/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, III, E 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) Em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente quando há consonância com demais provas coligidas, como ocorre no presente caso. (STJ, AREsp n. 2.594.505/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, Quinta Turma, j. 26/11/2024)

A alegação de que a vítima teria inicialmente atribuído os abusos a terceiro foi enfrentada no v. acórdão recorrido, que valorizou o depoimento judicial da menor, o relato de sua genitora e a oitiva de testemunha que presenciou comportamentos compatíveis com o histórico de violência. Em contraposição, a negativa de autoria sustentada pelo réu não encontrou respaldo nos demais elementos probatórios, mantendo-se isolada.

Inviável, também, a alegação de ausência de prova da materialidade. O tipo penal do artigo 217-A, do CP, admite configuração com base em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, frequentemente destituídos de vestígios físicos. Nessas hipóteses, o exame de corpo de delito não é imprescindível, bastando prova testemunhal segura e coerente, nos termos do art. 167 do CPP. No caso concreto, a escuta especializada, o depoimento firme da vítima em juízo e os relatos que o corroboram são suficientes à formação do juízo condenatório.

Não se vislumbra, pois, erro evidente, tampouco contrariedade manifesta à prova dos autos. A tese veiculada na presente revisão nada mais é do que a repetição de argumentos já debatidos nos autos do processo nº 0000161-59.2017.8.14.0095, cuja reapreciação, nesta via, é inadmissível.

A propósito, o c. STJ tem reiterado que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem se presta à revaloração subjetiva de provas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROPRIEDADE DO USO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A revisão criminal, ação de natureza excepcional, não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida em sede recursal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 2. Alegações de nulidade no reconhecimento fotográfico foram anteriormente examinadas e repelidas no julgamento da apelação, não havendo fato novo apto a justificar a desconstituição da condenação. 3. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não constitui, por si só, fundamento idôneo para a revisão criminal. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão criminal não é via adequada para novo juízo subjetivo sobre as provas dos autos, nem para simples insatisfação com a decisão condenatória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 994.414/SC, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/04/2025)

Não demonstrada, portanto, qualquer das hipóteses autorizadoras do artigo 621, do CPP, impõe-se a rejeição do pedido.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, julgo improcedente a presente revisão criminal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/09/2025